Tribunal: TJSP
Processo: 1012332-12.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDORA QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EFETUADA EM

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDORA QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE NÃO CONFIGURADA. ATUAÇÃO ABUSIVA, NA REALIDADE, IMPUTADA À ADVOGADA, QUE NOTORIAMENTE PATROCINA MILHARES DE CAUSAS SEMELHANTES. GRATUIDADE, ADEMAIS, RESTABELECIDA.

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.